Tribunal: TJDFT
Processo: 0726476-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PUBLICAÇÃO NO DJE. AUTOS FÍSICOS. AUSÊNCIA DE NOME DO ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. NULIDADE INSANÁVEL. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO ATO.
1. De acordo com o art. 272 do CPC, é caso de nulidade insanável a falta de intimação na pessoa do advogado ou a publicação em nome de patrono diverso daquele constituído pela parte, por mácula à efetividade das comunicações e, por conseguinte, ao exercício do contraditório e da ampla defesa. As nulidades cominadas, ou absolutas, são insuscetíveis de convolação.
2. A intimação incorreta da decisão que rejeita exceção e pré-executividade viola o princípio constitucional da publicidade dos atos processuais (art. 5o, inciso LX, CF), implica em cerceamento ao direito de defesa da parte devedora e ofende o princípio do devido processo legal, não podendo ser convalidada. Por outro lado, para que todos os demais atos praticados no feito fossem considerados nulos, competia à parte interessada demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo, ônus do qual não se desincumbiu.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.